Tribunal: TJMT
Processo: 1023740-41.2024.8.11.0003
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1023740-41.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Repetição de indébito]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ARLINDO CORREA DA COSTA - CPF: 141.775.791-49 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1023740-41.2024.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.°
1023740-41.2024.8.11.0003

Recorrente:
Município de Rondonópolis-MT.

Recorrido
: Arlindo Correa da Costa.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA DE IPTU RELATIVO A IMÓVEL NÃO PERTENCENTE AO AUTOR. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA SEM COMPROVAÇÃO DE LEGITIMIDADE DO DÉBITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
ADEQUADO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por ente público municipal contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária cumulada com pedido de indenização por danos morais. A sentença declarou a inexistência da relação tributária referente ao imóvel apontado, condenou o município à restituição do valor pago indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a cobrança de IPTU em nome do autor em relação a imóvel que não lhe pertence e, em caso negativo, se a inscrição em dívida ativa gera o dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A parte autora demonstrou que foi inscrita em dívida ativa por débito de IPTU relativo a imóvel que nunca integrou seu patrimônio.

4. O município não comprovou a legitimidade da cobrança.

5. A responsabilidade civil por omissão administrativa exige demonstração de culpa ou negligência, além do dano e do nexo causal.

6. A jurisprudência reconhece o dano moral
in re ipsa
em casos de inscrição indevida em dívida ativa e protesto de débitos inexigíveis.

7. A indenização foi fixada de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e está em consonância com precedentes do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida em sua integralidade.

Tese de julgamento: “1. A inscrição em dívida ativa por débito de IPTU referente a imóvel que não pertence ao contribuinte, sem comprovação da legitimidade da cobrança, configura omissão administrativa indenizável. 2. A negativação indevida enseja reparação por danos morais, independentemente de prova específica do prejuízo.”

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 37, § 6º.

Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, AgRg no AREsp 501.507/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 02.06.2014; Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Apelação Cível nº 0005638-20.2014.8.11.0041, Rel. Desembargadora Antonia Siqueira Gonçalves, j. 06.06.2017; TJMT, Recurso Inominado nº 1000900-65.2023.8.11.0005, Rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 18.09.2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1023740-41.2024.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.°
1023740-41.2024.8.11.0003

Recorrente:
Município de Rondonópolis-MT.

Recorrido
: Arlindo Correa da Costa.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
do Município de Rondonópolis-MT.

Ação:
Declaratória de

Inexistência de Relação Jurídico-Tributária cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
1º

Juizado Especial de Rondonópolis-MT.

Sentença (
Id.
282065852)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarou a inexistência de relação tributária, considerado inexigível o débito referente ao imóvel localizado no lote n.º 07, Quadra n.º 17, no Distrito Nova Galileia no município de Rondonópolis-MT, condenando o município a pagar ao autor o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, bem como à restituição da quantia paga de R$ 210,61 (duzentos e dez reais e sessenta e um centavos).

Recurso Cível Inominado
(Id. 231266199): requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões
(Id. 282065859):pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1023740-41.2024.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.°
1023740-41.2024.8.11.0003

Recorrente:
Município de Rondonópolis-MT.

Recorrido
: Arlindo Correa da Costa.

VOTO

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Município de Rondonópolis-MT contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos na presente
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária cumulada com Indenização por Danos Morais
proposta por Arlindo Correa da Costa
em
face do município recorrente.

Da análise dos autos, verifica-se que o autor alega que sofreu
prejuízos de ordem moral e material em decorrência da inscrição de seu nome na dívida ativa, por débito de IPTU relativo a imóvel que não lhe pertence.

Conforme se extrai dos autos, o autor foi surpreendido com a inscrição em dívida ativa, bem como cobrança de R$ 210,61 (duzentos e dez reais e sessenta e um centavos), relativa a imposto sobre imóvel que afirma jamais ter lhe pertencido.

Todavia, durante a instrução processual, o município recorrente não conseguiu comprovar a legitimidade do débito.

Logo, os danos moral e material sofridos pelo recorrido são indiscutíveis, e ultrapassam a esfera do mero aborrecimento.

De fato, a responsabilidade civil do Estado, em sentido
lato
, tem natureza subjetiva, a exigir, além da demonstração do nexo causal entre o evento e uma conduta a ele atribuída, a comprovação do dolo ou da culpa, porquanto o artigo 37, § 6º, da Constituição da Republica Federativa do Brasil, não agasalha a teoria da responsabilidade objetiva pura, caso contrário se estaria a transformar, indevidamente, o ente público no grande “segurador universal”.

É o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que ‘a responsabilidade civil do estado por condutas omissivas é subjetiva, sendo necessário, dessa forma, comprovar a negligência na atuação estatal, o dano e o nexo causal entre ambos’ (STJ, AgRg no AREsp 501.507/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 02/06/2014). Em igual sentido: STJ, REsp 1.230.155/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 17/09/2013. (...)”. (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1345620/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de dezembro de 2015).

Não é outro o posicionamento do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – IMÓVEL VENDIDO HÁ MAIS DE 10 ANOS – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – QUANTUM MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. A sentença não se submete a remessa necessária, tendo em vista que a condenação ou o proveito econômico é inferior a 500 (quinhentos) salários-mínimos. A inscrição da dívida e sua execução fiscal indevida, decorrente da desídia do município no controle das informações relativas a titularidade do imóvel transferido há mais de 10 (dez) anos, configura a responsabilidade civil de indenizar. Os danos morais arbitrados em R$ 10.000,00 (dez mil reais), se mostra razoável e adequado para compensar o sofrimento causado ao autor. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação nº 0005638-20.2014.8.11.0041, relatora Desembargadora Antonia Siqueira Gonçalves, Julgado em 06/06/2017)”.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA C/C DANOS MORAIS - COBRANÇA INDEVIDA DE IPTU - INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E PROTESTO INDEVIDO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZÁVEL – CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – OBSERVADO –– RECURSO DESPROVIDO. Na hipótese de negativação indevida, o dano moral é presumido, mostrando-se prescindível a comprovação do prejuízo, mesmo que o ofendido se trate de pessoa jurídica. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1046589-29 .2020.8.11.0041, Relator.: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 16/04/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/04/2024)”.

No caso, está demonstrado a reponsabilidade do município pelo dano moral sofrido pelo autor consistente na cobrança e inscrição em dívida ativa do IPTU em nome de pessoa que jamais teve vínculo com imóvel, em razão da negligência e omissão da Administração.

Dessa forma, compete ao Ente Municipal responder pelas consequências decorrentes de sua omissão, para que seja diligente ao corrigir seus atos a tempo e modo razoável, sem que cause maiores danos aos seus administrados, pelo que, na hipótese, cabível a indenização por danos morais.

Quanto ao valor da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor.

Nesse mesmo sentido, é o seguinte voto por mim proferido, que guarda similaridade com o presente caso:

“EMENTA RECURSO INOMINADO – DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO E ESTADO DE MATO GROSSO– AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITOS FISCAIS – VEÍCULO COM PERDA TOTAL – LEI ESTADUAL Nº 7.301/2008 – NULIDADE DOS LANÇAMENOS TRIBUTÁRIOS - AINDA QUE NÃO PROMOVIDA A RESPECTIVA BAIXA JUNTO AO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN/MT- INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA E PROTESTO NO CARTÓRIO DE TÍTULOS E PROTESTOS INDEVIDAMENTE – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZÁVEL – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS – CONSECTÁRIOS LEGAIS –SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Restando demonstrado que o veículo objeto da presente lide sofreu um sinistro em 2017, que resultou na sua perda total, são indevidas as cobranças referentes ao IPVA. Ademais, veículos objeto de perda ou destruição total, ainda que não promovida a respectiva baixa junto ao Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/MT., não são passíveis de taxação. O simples fato de ter protestado indevidamente o nome da parte recorrida é suficiente para a configuração do dano moral.

(TJ-MT - RI: 10009006520238110005, Relator: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Data de Julgamento: 18/09/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 23/09/2023)”.

Ainda no mesmo sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA – DEVER DE INDENIZAR – ATO ILÍCITO – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – QUANTUM ARBITRADO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – VALOR MANTIDO – VERBA HONORÁRIA – REDUÇÃO PELA METADE – ARTIGO 90, § 4.º, DO CPC – NÃO INCIDÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Como cediço, na hipótese de protesto indevido ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, modalidade em que não se exige a apresentação de provas que demonstrem a ofensa moral, o próprio fato já configura o dano. 2. O quantum indenizatório deve levar em consideração os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e equidade, sem olvidar o grau de culpa dos envolvidos, a gravidade do dano, suas repercussões, bem como a função pedagógica do dever de reparar. 3. O disposto no artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil, incide tão somente na hipótese em que a parte demandada reconhece a procedência do pedido. 4. Recurso conhecido e não provido, sentença mantida.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00029442720188110045, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 25/06/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/06/2024)”.

Sendo assim,
sopesando tais critérios e, considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, tem-se que o valor arbitrado em sentença, de R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
mostra-se adequado à reparação dos danos morais sofridos.

Por essas razões, conheço do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter a sentença de primeiro grau em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios à base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação. Entretanto, deixo de condená-lo ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do artigo 4º do Provimento n. 27/2004-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessã
o:
Cuiabá-MT, 26/05/2025